Tribunal: TCU
Processo: 004.300/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.300/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anildo de Andrades Fagundes (XXX.387.089-XX); Elizabeth de Moura Sobreiro (XXX.511.159-XX); Geraldo Guilherme (XXX.534.329-XX); Maria Ziole Furtado da Silva (XXX.911.877-XX); Mauro Clemente Silva (XXX.843.809-XX); Nelson Castro (XXX.494.789-XX); Odilon Pereira Alves (XXX.178.899-XX); Oswaldo Mathias Filho (XXX.862.809-XX); Paulo Tenorio de Lima (XXX.850.109-XX); Rosely de Paula Bahls Fogaca (XXX.527.439-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.